Tribunal: STJ
Processo: 1000038-80.2016.4.01.3100
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2447572 - AP (2023/0316333-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: E.S.M E DIAS LTDA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: HAGEU LOURENÇO RODRIGUES - AP000860
ANGELA SORAIA AMORAS COLLARES - DF017506
PAULO JOZIMO SANTIAGO TELES CUNHA - DF029795
PAULINE COLLARES NUNES - DF049181
GABRIEL PESTANA DE CASTRO - DF048578
MATHEUS CARDOSO OLIVEIRA ELEUTÉRIO - DF057964
OLINTO JOSÉ DE OLIVEIRA AMORIM - AP000876
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO E
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO
DE
REJULGAMENTO. INCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material na decisão embargada.
2. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à
reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/09/2025
16/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco
Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50591075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/09/2025 14:38:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 948a04e5-ab04-449d-8be6-5019b7550fee

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA50591075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/09/2025 14:38:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 948a04e5-ab04-449d-8be6-5019b7550fee

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2447572 - AP (2023/0316333-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: E.S.M E DIAS LTDA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: HAGEU LOURENÇO RODRIGUES - AP000860
ANGELA SORAIA AMORAS COLLARES - DF017506
PAULO JOZIMO SANTIAGO TELES CUNHA - DF029795
PAULINE COLLARES NUNES - DF049181
GABRIEL PESTANA DE CASTRO - DF048578
MATHEUS CARDOSO OLIVEIRA ELEUTÉRIO - DF057964
OLINTO JOSÉ DE OLIVEIRA AMORIM - AP000876
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO E
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO
DE
REJULGAMENTO. INCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material na decisão embargada.
2. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à
reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por E.S.M E DIAS LTDA contra
acórdão proferido pela Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. REINTEGRA.
ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO - ALC DE MACAPÁ-AP E
SANTANA-AP. EXTENSÃO AUTOMÁTICA DO BENEFÍCIO
FISCAL. INCABIMENTO. NECESSIDADE DE EXAME DA
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DE CADA ÁREA. ACÓRDÃO
EMBARGADO NO SENTIDO EM QUE SE FIRMOU A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA No 168/STJ.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Ambas as Turmas que integram a Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça pacificaram a jurisprudência no sentido de que a
venda de mercadorias para empresas localizadas na Zona Franca de
Documento eletrônico VDA50086522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 01/09/2025 18:28:55
Código de Controle do Documento: 0ccbf32b-ba2a-46de-8ca6-a468adfdd4e6

Manaus (ZFM) é considerada, para fins fiscais, como uma exportação
de produtos brasileiros para o exterior, conforme interpretação do
Decreto-lei no 288/67.
2. No entanto, essa interpretação não pode ser aplicada
automaticamente às vendas destinadas a qualquer Área de Livre
Comércio (ALC), pois cada ALC possui sua própria legislação, sendo
que a venda de mercadorias para empresas situadas nas ALC's de
Macapá e Santana - AP deixou de ser equivalente a uma exportação,
não se admitindo a fruição do REINTEGRA em razão das mercadorias
destinadas a estas áreas.
3. Estando superado o dissídio jurisprudencial, é incabível os embargos
de divergência, que requisitam que o dissenso seja atual, tendo
incidência o enunciado no 168 da Súmula desta Corte, segundo o qual
"Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do
Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado".
4. Agravo interno a que se nega provimento.
Alega o embargante que "A primeira omissão do r. acórdão resta configurada,
haja vista que a Lei no. 11.732/2008 não retirou a equiparação à exportação, na verdade, esta Lei
restabeleceu as condições do benefício fiscal".
Afirma que "a contradição resta configurada e apresentada, pois conforme bem
destacou o art. 7°, da Lei no. 11.732/2008 suas disposições são aplicáveis à Lei no. 8.256/1991 e
esta, por sua vez, é aplicável às empresas da ALCMS, conforme reza o art. 11, da Lei no. 8.387
/1991. Tivesse o Julgador se atentado a este ponto, certamente, não teria encaminhado seu voto
no sentido tratado e confirmaria a sentença que reconheceu a não incidência do PIS e da
COFINS ao caso concreto."
Sustenta, quanto ao REsp no. 1.861.806, citado no acórdão embargado, que
"afigura-se contraditório a adoção de posicionamento que não se amolda ao caso sob exame".
Assevera que o TRF1, nos autos da Apelação e Remessa Necessária no. 1000241-
42.2016.4.01.3100, julgou de forma favorável ao contribuinte, levando em consideração a
implementação do art. 7o, da Lei no. 11.732/2008, que restabeleceu a equiparação à exportação.
Alega que "O acórdão embargado se limitou a apontar ausência de previsão legal
para indicar a inexistência de benefício fiscal em favor da ora Embargante, quanto a não
incidência do PIS e a COFINS, ao caso sob exame. Entretanto, não efetuou pronunciamento
sobre questão importantíssima apresentada na inicial, a saber, o tratamento isonômico entre a
ZFM e a ALCMS."
Aduz, mais, que o acórdão embargado foi omisso em face da aplicação do
Princípio da Isonomia Tributária no caso das isenções ao interpretar o art. 150, inciso II, e 151,
inciso I da CF/88 e do artigo 40 do ADCT.
Reitera, outrossim, o alegado dissídio jurisprudencial afirmando que não tem
incidência a Súmula 168/STJ e que "só há jurisprudência firmada quando o entendimento for
definido mediante os mecanismos processuais de pacificação jurisprudencial (recursos
repetitivos, Assunção de Competência, súmulas, entre outros)."
Documento eletrônico VDA50086522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 01/09/2025 18:28:55
Código de Controle do Documento: 0ccbf32b-ba2a-46de-8ca6-a468adfdd4e6

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, "reconhecendo a não incidência do
PIS e da COFINS sobre as vendas realizadas por empresas sediadas na ALCMS destinadas seja
para pessoas jurídicas, seja para pessoas físicas, nacionais ou importadas."
As c​ontrarrazões não foram apresentadas (fl. 801).
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento e/ou corrigir eventual erro material.
Na hipótese, o aresto atacado não está eivado de quaisquer desses vícios. A
prestação jurisdicional foi completa, não havendo omissão ou contradição qualquer a ser suprida
ou dirimida, valendo conferir, a propósito, os fundamentos suficientes, claros e inequívocos do
julgado:
Conforme ressaltado na decisão agravada, os presentes embargos de
divergência invocam dissídio em face de acórdão da Segunda Turma, lavrado
em maio de 2016, que entendeu que a venda de mercadorias para empresas
situadas na Zona Franca de Manaus equivale à exportação de produto
brasileiro para o estrangeiro, em termos de efeitos fiscais, segundo exegese do
Decreto-Lei 288/67, fazendo as empresas jus ao creditamento, no âmbito do
Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas
Exportadoras (Reintegra), instituído pela Lei 12.456/2001, das vendas
realizadas para empresas da Zona Franca de Manaus.
Todavia, acerca do tema em exame, ambas as Turmas que integram a Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificaram a jurisprudência no sentido
de que a venda de mercadorias para empresas localizadas na Zona Franca de
Manaus (ZFM) é considerada, para fins fiscais, como uma exportação de
produtos brasileiros para o exterior, conforme interpretação do Decreto-lei no
288/67. Isso permite o aproveitamento do Regime Especial de Reintegração de
Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA).
No entanto, essa interpretação não pode ser aplicada automaticamente às
vendas destinadas a qualquer Área de Livre Comércio (ALC), pois cada ALC
possui sua própria legislação, sendo necessário analisar a viabilidade e
compatibilidade em cada caso específico.
E, considerando que a venda de mercadorias para empresas situadas nas
ALC's de Macapá e Santana - AP deixou de ser equivalente a uma exportação,
não se admite a fruição do REINTEGRA em razão das mercadorias destinadas
a estas áreas.
Confiram-se, para a certeza das coisas, os recentes precedentes
jurisprudenciais da Primeira Turma especificamente em relação às cidades de
Macapá e Santana/AP:
(...)
E, estando superado o dissídio jurisprudencial, é efetivamente incabível
os embargos de divergência que requisitam que o dissenso seja atual,
Documento eletrônico VDA50086522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 01/09/2025 18:28:55
Código de Controle do Documento: 0ccbf32b-ba2a-46de-8ca6-a468adfdd4e6

tendo efetiva incidência o enunciado no 168 da Súmula desta Corte,
verbis:
"Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do
Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado".

A propósito, vale consignar que "Os embargos de divergência foram
concebidos para viabilizar a composição de descompassos
jurisprudenciais entre órgãos integrantes da Corte. Nesta circunstância,
estes embargos apenas fazem sentido, enquanto permanece a
divergência. Se um dos órgãos em confronto amolda sua jurisprudência
ao entendimento do outro, os embargos perdem utilidade. Vale, assim,
para os embargos de divergência, a regra, assentada na Súmula n. 286
do Supremo Tribunal Federal. É correto, pois, afirmar que não cabem
embargos de divergência, quando a orientação dos órgãos postos em
confronto harmonizou-se da decisão recorrida. [...]" (AgRg nos ER Esp
864 MG, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em , DJ
).21/02/1994
07/12/1993

Acerca da aplicabilidade da Súmula 168/STJ, que diversamente do
Pedido de Uniformização de Jurisprudência - PUIL, não requisita,
necessariamente, a existência de precedente vinculante, confira-se,
ainda, por todos, o seguinte julgado da Corte Especial:
PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM. PENAL E PROCESSUAL
PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ARTS. 33 E 35 DA LEI N.
11.343/06.
PLEITOS
ABSOLUTÓRIOS.
INVIABILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME DE
NATUREZA MÚLTIPLA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. MEIO
DE PROVA IDÔNEO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA
PENA.
IMPOSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
ADEQUADAMENTE
VALORADAS.
NATUREZA
E
QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NESTA
CORTE. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DOS
ORIGINAIS DO RECURSO NO PRAZO LEGAL DA LEI N. 9.800
/99.
OPOSIÇÃO
DE
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
INDEFERIMENTO LIMINAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 168
/STJ. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - No STJ, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência diante da
incidência da Súmula n. 168/STJ. Na petição de agravo interno, a parte
agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão
recorrida.
II - Nos termos do art. 1.043 do Código de Processo Civil e do art. 266
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de
divergência são cabíveis contra acórdão que, em recurso especial,
divergir do julgamento de qualquer outro órgão do Tribunal, sendo
ambos os acórdãos, embargado ou paradigma, de mérito, ou quando,
embora não conhecendo do recurso, tenham apreciado a controvérsia.
III - A uniformização interna da jurisprudência deste Superior Tribunal
de Justiça é o objetivo dos embargos de divergência, a sua
admissibilidade pressupõe a demonstração da existência de um cenário
fático semelhante, ou assemelhado, com a adoção de conclusões
díspares quanto à aplicação da mesma lei federal, além da indicação de
divergência atual, excluindo-se o debate de questões já superadas e
pacificadas no âmbito do STJ.
Documento eletrônico VDA50086522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 01/09/2025 18:28:55
Código de Controle do Documento: 0ccbf32b-ba2a-46de-8ca6-a468adfdd4e6

(...)
VI - Incide à espécie o óbice da Súmula n. 168 do Superior Tribunal de
Justiça, in verbis: "Não cabem embargos de divergência, quando a
jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado."
VII - Agravo interno improvido.
(AgRg nos EAR Esp n. 1.206.717/MA, relator Ministro Francisco
Falcão, Corte Especial, julgado em , D Je de .)
(...)
Com efeito, da leitura do acórdão embargado, observa-se que, com base em farta
jurisprudência desta Corte Superior, foi mantida a decisão que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência à luz do Enunciado no 168 da Súmula do STJ, por estar superado o
dissídio jurisprudencial entre as Turmas que integram a Primeira Seção.
Ao que se tem, "a parte pretende o reexame de matéria julgada em razão de mero
inconformismo com o que decidido nos autos, o que não se coaduna com a estreita via dos
declaratórios" (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.995.042/PA, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
21/5/2024
28/5/2024
Decerto, o recurso aclaratório, possui finalidade integrativa e não se presta à
reforma do entendimento aplicado ou ao reexame da causa, conforme pretende o embargante.
A propósito do tema, confira-se, por todos, o seguinte julgado da Primeira Seção:

ATO DE IMPROBIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
MORALIDADE
ADMINISTRATIVA.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NÃO
CONHECIDOS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO
ART. 535 DO CPC DE 1973 E NO ART. 1.022 DO CPC DE 2015.
PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA.
IMPOSSIBILIDADE.
I - Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver
reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.
II - O acórdão embargado manteve decisão que considerou incabíveis os
embargos de divergência, aplicando a Súmula n. 168, segundo a qual "não
cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se
firmou no mesmo sentido do acórdão embargado".
III - Não há, portanto, omissão ou contradição a serem sanadas.
IV - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EAREsp n. 262.290/SP, relator Ministro Francisco Falcão,
Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.)
14/12/2016
19/12/2016
Por fim, impende advertir que a reiteração injustificada de embargos de
declaração, versando sobre o mesmo assunto, caracteriza o recurso como manifestamente
protelatório, ensejando a imposição do pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA50086522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 01/09/2025 18:28:55
Código de Controle do Documento: 0ccbf32b-ba2a-46de-8ca6-a468adfdd4e6

Documento eletrônico VDA50086522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 01/09/2025 18:28:55
Código de Controle do Documento: 0ccbf32b-ba2a-46de-8ca6-a468adfdd4e6

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl no AgInt nos EAREsp 2.447.572 / AP
Número Registro: 2023/0316333-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000388020164013100
Sessão Virtual de
a
10/09/2025
16/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : E.S.M E DIAS LTDA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: HAGEU LOURENÇO RODRIGUES - AP000860
ANGELA SORAIA AMORAS COLLARES - DF017506
PAULO JOZIMO SANTIAGO TELES CUNHA - DF029795
PAULINE COLLARES NUNES - DF049181
GABRIEL PESTANA DE CASTRO - DF048578
MATHEUS CARDOSO OLIVEIRA ELEUTÉRIO - DF057964
OLINTO JOSÉ DE OLIVEIRA AMORIM - AP000876
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - 1/3 DE FÉRIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : E.S.M E DIAS LTDA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: HAGEU LOURENÇO RODRIGUES - AP000860
ANGELA SORAIA AMORAS COLLARES - DF017506
PAULO JOZIMO SANTIAGO TELES CUNHA - DF029795
Documento eletrônico VDA50571268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/09/2025 00:25:50
Código de Controle do Documento: c301db69-bb89-4738-a486-3d7bfcce5e86

PAULINE COLLARES NUNES - DF049181
GABRIEL PESTANA DE CASTRO - DF048578
MATHEUS CARDOSO OLIVEIRA ELEUTÉRIO - DF057964
OLINTO JOSÉ DE OLIVEIRA AMORIM - AP000876
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/09/2025
16/09/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco
Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina
Helena Costa.

Brasília, 16 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50571268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/09/2025 00:25:50
Código de Controle do Documento: c301db69-bb89-4738-a486-3d7bfcce5e86